Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-50.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. OCORRÊNCIA. HIPÓTESE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FLAGRANTE DELITO. INEXISTÊNCIA. CARACTÉRES. PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. TEMA 1077-STJ. QUALIFICADORAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS. CONCURSO DE AGENTES. REPOUSO NOTURNO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME FECHADO. FIXAÇÃO. PROPORCIONAL. PENA DE MULTA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação criminal, na qual a Defesa pugna, preliminarmente, pela absolvição sumária; e, em sede meritória, no descabimento da circunstância legal da personalidade e das qualificadoras do “rompimento de obstáculo”.
2. No caso, não há qualquer subsunção aos temas de repercussão geral referentes ao reconhecimento fotográfico, tendo em vista que a autoridade policial após a ocorrência do ilícito empreendeu diligências, localizando o autor que acabara de cometê-la (art. 302, II, do CPP).
3. Na sentença houve a ofensa ao Tema 1077 do Superior Tribunal de Justiça: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”. Assim, afastar-se-á a circunstância judicial da personalidade.
4. A falta de perícia para aferição do rompimento do obstáculo, bem como a impossibilidade de identificação de eventual coautor, conjugados com a ausência do preposto e/ou representante da pessoa jurídica vítima, confluem para o não conhecimento das qualificadoras dos incisos I e IV do § 4o do art. 155 do CP.
5. Devidamente assentado na ação penal que a empreitada criminal ocorreu às cinco da manhã tem-se atraídos os parâmetros do Tema 1144-STJ, notadamente o item 3: “São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial (...)”.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.